Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO COM ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por SA.C.B. contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por R.F.D.N pela qual convertida em perdas de danos a obrigação de fazer — consistente na exibição de matéria jornalística sem tarjas ou obstruções —, e autorizou sua cumulação com multa cominatória (astreinte) anteriormente fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00. A agravante sustenta a impossibilidade de cumulação dos institutos, alegando duplicidade de finalidade e impossibilidade material do cumprimento da obrigação.
2. A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente admissível a cumulação da multa cominatória com a indenização por perdas e danos decorrente da conversão da obrigação de fazer não cumprida.
3. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer foi expressamente afastada na sentença transitada em julgado, à luz da prova testemunhal colhida, restando preclusa a rediscussão do tema.
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com base no art. 499 do CPC, é válida diante do reiterado inadimplemento da parte executada, configurando hipótese de substituição pecuniária da obrigação original.
5. A cumulação de perdas e danos com astreintes é juridicamente admissível, conforme dispõe expressamente o art. 500 do CPC, por se tratarem de institutos com finalidades distintas: a multa coercitiva tem natureza processual e caráter compulsório, enquanto a indenização tem natureza material e visa a compensar o prejuízo causado pelo descumprimento da obrigação. Precedentes deste Tribunal.
6. O valor da multa (R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00) mostra-se proporcional à obrigação imposta e à conduta da parte executada.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.